Tribunal: TJES
Processo: 5010486-86.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010486-86.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ANDRE MOTA FERREIRA
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5010486-86.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDRÉ MOTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na Portaria nº 826-S, de 18/06/2025, que rescindiu unilateralmente, por conveniência administrativa, o contrato de designação temporária firmado com o impetrante para o cargo de Monitor de Ressocialização, antes do término do prazo inicialmente previsto, com pedido de reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a rescisão antecipada de contrato temporário, fundada em conveniência administrativa, exige motivação específica e prévia instauração de processo administrativo, bem como se há direito líquido e certo do contratado à reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza precária e não confere estabilidade ao servidor contratado.

4. O contrato temporário pode ser rescindido unilateralmente pela Administração Pública por conveniência e oportunidade, sem necessidade de motivação específica ou instauração de processo administrativo, desde que não tenha caráter punitivo.

5. A Lei Complementar Estadual nº 809/2015 autoriza expressamente a rescisão do contrato temporário por conveniência do órgão ou entidade pública contratante.

6. A cláusula contratual firmada entre as partes prevê a possibilidade de rescisão antecipada por conveniência administrativa, sem exigência de procedimento administrativo prévio.

7. A exigência de motivação e de observância do contraditório e da ampla defesa somente se impõe quando a rescisão decorre de imputação de infração administrativa ou ilegalidade, hipótese não configurada no caso concreto.

8.Inexistente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, não se caracteriza direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Segurança denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária possui natureza precária e não assegura estabilidade ao servidor.

2. A Administração Pública pode rescindir unilateralmente o contrato temporário por conveniência administrativa, sem necessidade de motivação específica ou processo administrativo prévio, desde que ausente caráter sancionatório.

3. Somente a rescisão fundada em imputação de infração administrativa exige motivação e observância do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso em julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AP nº 5013930-26.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 19.11.2024; TJES, AP nº 2415153-59.52, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 06.03.2018; TJES, MS nº 48.1501.47.840, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 02.10.2017; TJPE, AP nº 0001756-74.2021.8.17.2260, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 03.07.2024; TJMG, AP nº 1.0000.24.160376-0/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 20.06.2024; TJGO, MS nº 5040547-34.2024.8.09.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 13.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5010486-86.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDRÉ MOTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A
Constituição Federal autoriza a contratação de servidor
es

“por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público” (CF/88, art. 37, IX).

Tais

contratos têm natureza provisória
e
são
caracterizados
pela precariedade,
uma vez que
os
servidores

contratados
não detém estabilidade, podendo
haver a rescisão unilateral do contrato

por conveniência da

A
dministração

sem a necessidade de

especificação dos motivos ou
de
prévia

instauração de processo
administrativo.

Nesse sentido
é o entendimento proclamado por
este E. TJES
em casos semelhantes
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE O ATO TEVE CARÁTER PUNITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A rescisão antecipada de contrato temporário pela Administração Pública pode ocorrer por conveniência administrativa, sem a necessidade de motivação específica ou prévio processo administrativo com escopo de assegurar contraditório e ampla defesa, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 809/2015 e no contrato firmado entre as partes.

4. Somente quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A contratação temporária tem caráter precário e não confere estabilidade ao contratado, permitindo a rescisão unilateral
ad nutum
pela Administração Pública, sem a obrigatoriedade de observar o contraditório e a ampla defesa, quando não houver alegação de infração disciplinar.

6. No caso em análise, as provas indicam que a rescisão do contrato temporário do apelante ocorreu por conveniência administrativa, conforme Portaria nº 457/2023, afastando a necessidade de processo administrativo prévio e de motivação.

7. A teoria dos motivos determinantes, que vincula a validade do ato administrativo aos motivos alegados, não se aplica no presente caso, pois não houve motivação sancionatória que exigisse contraditório e ampla defesa.

[...]”.

(TJES – AP nº 50139302620238080024, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publicado em 19/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NULIDADE DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA - FGTS INDEVIDO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO INDEVIDO - RESCISÃO UNILATERAL PREMATURA POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDA.

[...]

5. A precariedade dos contratos temporários mostra-se incompatível com o direito à estabilidade, inerente a servidores públicos devidamente investidos em cargos efetivos.

6. Os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis
ad nutum
, bastando a mera conveniência da Administração Pública para que se cesse o vínculo jurídico formado com o servidor, não havendo que se falar em condenação da entidade pública ao pagamento por danos morais.

[...]”.

(TJES, AP nº 24151535952, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira - Relator Substituto Victor Queiroz Schneider, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 13/03/2018)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

O servidor público temporário, contratado por tempo determinado, não goza da estabilidade conferida aos servidores efetivos, aprovados por meio de concurso público, razão pela qual a Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, poderá rescindir o contrato temporário respectivo, notadamente quando cessadas as razões que ensejaram a concretização de tal vínculo precário.”

(TJES, MS nº 48150147840, Relator Des. Annibal de Rezende Lima,
1º
Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 05/10/2017)

“
APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – SERVIDOR AFASTADO COM AUXÍLIO DOENÇA - NÃO OBSTA RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 118 DA LEI 8.213/91 – ESTABILIDADE PARA CELETISTAS - CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 290, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/94 - ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VÍNCULO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS E REMANESCENTES – FGTS - DEVIDO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
2.

A precariedade dos contratos temporários mostra-se incompatível com o direito à estabilidade, inerente a servidores públicos devidamente investidos em cargos efetivos. No caso específico, o apelante/impetrante fora contratado de forma temporária, podendo então ser afastado de suas atividades sem a necessidade de prévio processo administrativo, motivos ou aviso, não sendo possível verificar nenhuma ilegalidade nesse ato.

[...]
.”

(TJES, AP nº 38140046152, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - relator Substituto: Delio Jose Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 03/11/2016)

D
e igual modo vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO TRABALHO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO DISCRICIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

1. A contratação temporária por excepcional interesse público é, por sua natureza, precária e sujeita à rescisão a qualquer tempo, conforme a discricionariedade da administração pública.

[...]”.

(TJPE – A
P nº
00017567420218172260, Relator
Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho
, 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, Data de Julgamento: 03/07/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE BAEPENDI - RESCISÃO UNILATERAL ANTES DO FIM DO PRAZO CONTRATUAL - CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 168 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.653/2006 - ATO MOTIVADO - NÃO DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

- O contrato temporário constitui vínculo precário entre o servidor e a administração, cuja persistência encontra-se submetida à necessidade e conveniência do poder público, de modo que não há óbices à extinção unilateral do contrato, ainda que não transcorrido o prazo avençado.

- Considerando que o art. 168 da Lei Municipal nº 2.653/2006 autoriza a rescisão contratual em razão de conveniência da Administração Pública e que, no caso, a extinção do contrato fora motivada por falhas no exercício da função, não se verifica qualquer irregularidade no ato administrativo, inexistindo direito líquido e certo à pretendida reintegração no cargo”.

(TJMG – AP nº 50013946420238130049 1.0000.24.160376-0/001, Relator Des. Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2024)

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL FINDO DURANTE RECESSO JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. IMPRECISÃO NO ACESSO AO SISTEMA DA ADMINISTRAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

[...]

III. A rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo.

[...]

SEGURANÇA DENEGADA”.

(TJGO – M
S nº
5040547-34.2024.8.09.0000, Relator Des.
Luiz Eduardo de Sousa
, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação:
13/05/2024
)

Infere-se dos autos que o
contrato firmado entre o impetrante e a Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo -
SEJUS
é regido
pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, q
ue prevê no art. 14 a possibilidade de rescisão por conveniência do órgão ou entidade pública contratante.

Eis o teor o
aludido
dispositivo legal:

“
Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III -
por conveniência do órgão ou entidade pública contratante
;

IV - pela extinção ou conclusão do projeto, nos casos do inciso VI do art. 2º.”

Acresça-se
que
a cláusula
nona
do contrato prev
ê
expressamente
a
possibilidade de
rescisão antecipada por conveniência da
A
dministração,
nã
o se exigindo prévio procedimento administrativo, nem motivação.

Assim, a
Portaria nº 826-S,
editada pelo Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo no dia
18/06/2025,
que rescindiu o contrato
temporário
firmado com o impetrante por conveniência da Administração, não
incorre em
ilegalidade.

Destaque-se
, noutra parte, que apenas nos casos em que a Administração Pública pretende rescindir antecipadamente o contrato temporário em razão de situação excepcional que configure a prática de ilegalidade ou infração administrativa, e não por motivo de conveniência e oportunidade, é que o ato administrativo assume natureza vinculada àquela circunstância que
justificou
a rescisão, devendo, por conseguinte, ser motivado.

Nessa específica hipótese, impõe-se assegurar ao servidor contratado o direito de se contrapor aos fatos que lhe foram imputados, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e à teoria dos motivos determinantes, o que não ocorreu neste caso.

Ante o exposto,
denego a segurança.

É
como voto.

De
s
embargador Luiz Guilherme Risso

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.